Tribunal: TJDFT
Processo: 0749640-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749640-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704909-47.2020.8.07.0010, proposta em desfavor da Agravante por LAURA ALVES DA SILVA, representada por MARJORIE ALVES DAS MERCÊS, majorou a multa diária fixada incialmente para cumprimento da tutela provisória de urgência, promoveu o arresto eletrônico do valor das astreintes e condenou a Agravante por litigância de má-fé. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704909-47.2020.8.07.0010, majorou a multa diária fixada incialmente para cumprimento da tutela provisória de urgência, promoveu o arresto eletrônico do valor das astreintes e condenou a Agravante por litigância de má-fé. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui reprodução de outro Agravo de Instrumento interposto anteriormente pela ora Agravante e distribuído a esta Relatoria (0747920-59.2020.8.07.0000), operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa. Por fim, não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da oportunidade de recorrer. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador